Tribunal: STF
Processo: HC 209896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Prova já declarada ilícita pela 5ª Câmara Criminal do TJ/RJ. 4. Pedido para que o desentranhamento ocorresse antes da sessão de julgamento da apelação indeferido na origem. 5. Ordem concedida para que as provas já declaradas ilícitas fossem desentranhadas antes da sessão, a fim de evitar a contaminação dos demais membros do colegiado. 6. Agravo improvido.